Tribunal: TJSP
Processo: 2261612-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a transferência do valor bloqueado para conta judicial, bem como o consequente levantamento. Insurgência. Agravante que novamente alega excesso de execução e busca impedir o levantamento dos valores bloqueados. Questões já analisadas em dois anteriores agravos de instrumento (AI 2250199-81.2018 e AI 2256435-49.2019). Valores levantados que ainda se

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a transferência do valor bloqueado para conta judicial, bem como o consequente levantamento. Insurgência. Agravante que novamente alega excesso de execução e busca impedir o levantamento dos valores bloqueados. Questões já analisadas em dois anteriores agravos de instrumento (AI 2250199-81.2018 e AI 2256435-49.2019). Valores levantados que ainda se encontram dentro da quantia incontroversa. Recurso que beira a litigância de má fé, ficando a agravante advertida a não mais proceder dessa forma, sob pena de imposição da penalidade legal. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Agravo de Instrumento n.o: 2261612-57.2019.8.26.0000 Macatuba Voto no 39.599
NGM
Registro: 2020.0000642993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261612-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Macatuba, em que é agravante
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, são agravados DIVA DA SILVA
CASSEMIRO DE SOUZA, MARIA DE FATIMA DE MELO VALDEVINO, MARIA
LUCIA VAZ DOS SANTOS, JANDIRA BATISTA COSTA, SUELI APARECIDA
PEREIRA DA SILVA, EDSON ANTONIO DOS SANTOS, ANTONIO BERNARDO
DOS SANTOS, JOSEFA LUIZ DA SILVA, MAURINDA BISPO DA SILVA, JOSE
SENA DIM, LUIZ APARECIDO DE AZEVEDO, LAERCIO TOME MARTINS,
TEREZINHA TEODORO DE AZEVEDO, APARECIDO DE OLIVEIRA SOUZA,
MARCELO LOURENÇO DA SILVA, JULIO CESAR AZEVEDO, AMILTON
CRUZ, MARINEIDE DE OLIVEIRA DE SOUZA e CELINA RODRIGUES
BARBOSA DIM.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261612-57.2019.8.26.0000 - Macatuba - VOTO No 39599 – NGM 2/5
Voto no 39.599
Agravo de Instrumento no: 2261612-57.2019.8.26.0000
Comarca: Macatuba
Agravante: Companhia Excelsior de Seguros
Agravados: José Sena Dim e outros
Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a
transferência do valor bloqueado para conta judicial, bem como
o consequente levantamento. Insurgência. Agravante que
novamente alega excesso de execução e busca impedir o
levantamento dos valores bloqueados. Questões já analisadas
em
dois
anteriores
agravos
de
instrumento
(AI
2250199-81.2018 e AI 2256435-49.2019). Valores levantados
que ainda se encontram dentro da quantia incontroversa.
Recurso que beira a litigância de má fé, ficando a agravante
advertida a não mais proceder dessa forma, sob pena de
imposição da penalidade legal. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, nos autos do
cumprimento de sentença interposto por JOSÉ SENA DIM E OUTROS,
contra a decisão que determinou a transferência do valor bloqueado para
uma conta judicial vinculada ao juízo, com consequente levantamento
pelos exequentes.
Insurge-se aduzindo que já excessos na
execução e que se houver prosseguimento no cumprimento de sentença o
valor excedente será levantado pelos exequentes. Afirmam que os
agravados apresentaram ao juízo novos cálculos da liquidação, os quais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261612-57.2019.8.26.0000 - Macatuba - VOTO No 39599 – NGM 3/5
devem ser submetidos à outra parte, não se podendo falar em preclusão.
Aponta que é necessária a revisão do cálculo, já que houve a indevida
incidência de juros moratórios e multa decendial, o que implica em um
excesso equivalente a 30% do valor do objeto de execução. Pugna pela
concessão do efeito suspensivo e reformada a decisão.
O pedido liminar foi deferido para suspender
a decisão (fls. 82/83).
Vieram informações do juízo de origem (fls.
87/88).
Os agravados apresentaram resposta (fls.
91/95).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Da leitura do aqui trazido e dos autos
originários, verifica-se que a decisão recorrida não merece qualquer reparo.
Como bem apontaram os agravados, o
presente agravo de instrumento beira a litigância de má fé, já que as
questões que pretende sejam analisadas (excessos na execução) já foram
objetos de anteriores recursos.
Apenas
para
relembrar,
no
AI
no
2250199-81.2018.8.26.0000, restou decidido que:
“No mérito, melhor sorte não socorre a
agravante, já que a multa decendial,
limitada (art. 412, do Código Civil) ao valor
da
obrigação
principal
(valor
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261612-57.2019.8.26.0000 - Macatuba - VOTO No 39599 – NGM 4/5
indenização
corrigida
e
com
juros
moratórios), foi prevista expressamente na
sentença e confirmada em segundo grau,
tornando-se título executivo transitado em
julgado.”
E no AI no 2256435-49.2019.8.26.0000
assim constou:
“Pelo
que
se
verifica,
a
agravada
apresentou impugnação alegando excesso
de execução de cerca de quinhentos mil
reais, apontando o valor que entende devido
(R$1.227.214,44).
Realizada a penhora on line foi bloqueado
valor de R$251.420,04, quantia esta que se
encontra dentro do valor que a agravada
entende devido, sendo, assim, incontroverso.
A impugnação apresentada pela executada
foi rejeitada pelo juízo de origem e, nesta
instância,
seu
recurso
(AI
no
2250199-81.2018.26.0000) não foi provido,
tendo sido a decisão mantida.
Dessa forma, nada há a impedir o
levantamento
do
valor
tido
como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261612-57.2019.8.26.0000 - Macatuba - VOTO No 39599 – NGM 5/5
incontroverso, resultante da penhora on
line.”
Além
disso,
por
se
tratar de valor
incontroverso, o inconformismo com o levantamento não tem razão de ser.
Têm certa razão os agravados ao apontarem
a litigância de má fé, mas que, no momento, afasto, ficando a agravante
advertida a não mais proceder com o intuito de prolongar o litígio, sob
pena da imposição das penalidades legais.
Alerto que não é necessária a interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em
que toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator